Tribunal: TJDFT
Processo: 0725477-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725477-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, TANIA MARIA OLEARI, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Orlando Lamounier Paraíso Júnior e outros, em face da r. decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Tripar BSB Administradora de Cartões LTDA, indeferiu o pedido de suspensão da execução , bem como a revogação dosatos constritivos, sob o fundamento de que “a suspensão deve ser direcionada, tão somente, ao executado alcançado pela recuperação judicial. Por conseguinte, o processo deve prosseguir em relação aos demais executados.” – ID 37856359 - pág. 246. Alegam, em resumo, que “A decisão interlocutória agravada deve ser reformada, em razão do disposto no art. 6o, II e III, da Lei n. 11.101/2005, que impõe a “suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência” e a “proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”; bem como no art. 52, III, da mesma lei.” (ID 37853055 - pág. 4/5). Aduzem que a presente hipótese é de crédito decorrente de fiança, que se extingue com a obrigação principal (CC/02, art. 838), ou quando o credor concede ao devedor novo prazo para o cumprimento da obrigação principal, sem o consentimento do fiador (vide Súmula n. 214/STJ), o que justifica a suspensão da presente execução, pois não é razoável que os fiadores não tenham os mesmos benefícios que a devedora em recuperação judicial. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão. É o breve relatório. Decido. Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida, motivo pelo qual indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Ressalte-se não haver sido evidenciada a probabilidade do direito, pois, nos termos do enunciado daSúmula n.o 581/STJ, a "recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". O referido entendimento, por sua vez, tem arrimo, entre outros acórdãos, em precedente julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, REsp n. 1.333.643/SP, (Tema n.o 855), no qual foi firmada a seguinte tese: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". Tratando-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória, movida em face da devedora principal (em recuperação judicial) e dos fiadores (ID 119552048, acórdão n.o 1385923), carece de fundamento o pedido de reforma da decisão ora impugnada, mormente se os fiadores não foram expressamente incluídos no plano de recuperação. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator